Tribunal: STF
Processo: RHC 222312
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Prescrição da pretensão executória. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Precedentes de ambas as Turmas que examinam matéria penal. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou a paciente a 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A ordem foi denegada.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 756.845, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ, mas concedeu “a ordem, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação aos autos do Processo n. 0001675-83.2017.4.03.6110, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, confirmando a liminar deferida”. Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, o Ministério Público alega que “o termo inicial da prescrição executória deve ser considerado o do trânsito em julgado para ambas as partes (acusação e defesa), ou seja, somente a partir do momento em que a condenação fizer coisa julgada é que se constitui o título executivo judicial e, pois, fica autorizado o imediato cumprimento da pena, somente assim poder-se-á cogitar a contagem da pretensão executória”. Requer “o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição da pretensão executória e reestabelecida a decisão estadual”. 



    5. Decido.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, decidiu que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Esta a ementa do referido julgado: 



    PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. 



    7. Em que pese a matéria ainda seja objeto de discussão em sede de repercussão geral (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli), essa tem sido a orientação prevalecente nesta Corte. Precedentes: HC 220.685, Rel. Min. Cármen Lucia; ARE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. 



    8. Não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere legitimidade ao Ministério Público para a impetração de habeas corpus com o objetivo de tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Todavia, o órgão acusatório não possui legitimidade para veicular, por meio da ação constitucional do habeas corpus ou do recurso ordinário constitucional, pretensão que favoreça a acusação, ainda que a tese seja juridicamente legítima. Nessa linha, vejam-se o HC 79.572, Rel. Min. Marco Aurélio; o HC 90.305, Rel. Min. Ayres Britto; e o HC 91.510, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONFERIDA POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÕES JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A IMPETRAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO À AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO.



    I – O Ministério Público possui legitimidade processual para defender em juízo violação à liberdade de ir e vir por meio de habeas corpus .



    II – É, no entanto, vedado ao Parquet utilizar-se do remédio constitucional para veicular pretensão que favoreça a acusação.



    III – O reconhecimento da incompetência do juízo ou a declaração de inconstitucionalidade de resolução há de ser provocada na via processual apropriada.



    IV – Atuação ministerial que fere o devido processo legal e o direito à ampla defesa.



    V – Habeas corpus não-conhecido.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator